Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701448-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BASTOS DA SILVA AGRAVADO: DIRETORA PRESIDENTE DO IPREV/DF, GERENTE DE ACERTOS FINANCEIROS DO IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, Defiro o desentranhamento da petição de ID 69014088, eis que foi juntada equivocadamente aos presentes autos, conforme noticiado pelo agravante no ID 69014101. Esta Relatoria negou seguimento ao presente agravo de instrumento (ID 68831668), em razão da perda de objeto com a prolação de sentença nos autos principais. Cientifique-se a douta Procuradoria de Justiça. Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator